Tribunal: TJPA
Processo: 0807444-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807444-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, BERLIM INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: ANA CLAUDIA CORREA DE PAULA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE
CONCEDEU O
PAGAMENTO DE VALORES CORRESPONDENTES AOS ALUGUÉIS, COM PARÂMETRO FIXADO EM 0,6% DO VALOR DO NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. DEVE SER OBSERVADO A CLÁUSULA 8.4.2. MULTA MORATÓRIA ESTABELECIDA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% SOBRE O VALOR DO BEM. VALOR ARBITRADO CONTRATUALMENTE OBSERVOU OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
Deve-se levar em consideração a cláusula penal firmada em contrato quando esta é existente e guarda consonância com o valor dos aluguéis, cabendo, assim, o afastamento dos lucros cessantes, no caso de atraso na entrega da obra.

II -
Neste momento, a cláusula do contrato a ser aplicada
é a 8.4.2 e não a cláusula 9.1, alínea
c, uma vez que a primeira guarda consonância com a situação vertente, pois prevê multa moratória de 0,5% sobre o valor do bem, a ser aplicada mensalmente em favor do autor/recorrido, em razão do atraso na entrega do bem.

III -
De acordo com o tema 970, fixado pelo STJ, temos que se existente no contrato a cláusula penal e esta guardar equivalência com o valor dos alugueis, então o previsto em contrato deve ser aplicado sem haver cumulação com lucros cessantes.

IV -
Importante ressaltar, que este valor arbitrado contratualmente, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o valor do imóvel.

V –
Recurso Conhecido e Parcialmente Provido,
no sentido de que a construtora repasse mensalmente ao adquirente/agravado o valor correspondente a 0,5% sobre o valor do bem, até a efetiva entrega das chaves.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
em face de decisão interlocutória do juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
ANA CLAUDIA CORREA DE PAULA
.

A decisão agravada é a seguinte:

“Diante disso, vejo que o pagamento de valores correspondentes aos aluguéis é devido por preencher os requisitos autorizadores, acima elencados. O pagamento deverá ser calculado de acordo com o parâmetro fixado pela jurisprudência, correspondente a 0,6% do valor do negócio de compra e venda – R$467.650,00 (quatrocentos e sessenta e sete mil seiscentos e cinquenta reais) o qual deverá ser considerado como devido a contar do ajuizamento da presente ação (26/04/2021), até entrega efetiva do bem ou ulterior deliberação”.

Alega o recorrente que a decisão merece reforma, em razão de novo entendimento pacificado pelo STJ, fazendo menção aos temas 970 e 971 do STJ, no sentido de que existindo cláusula penal apenas em desfavor ao promitente comprador, deverá esta ser utilizada como parâmetro indenizatório quando houver inadimplência do promitente vendedor. De modo que não caberia os lucros cessantes no patamar de 6% sobre o valor do bem, objeto do contrato entre as partes, e sim o previsto na cláusula penal no respectivo contrato, nos termos da cláusula 9.1, alínea C.

Por fim, requer o provimento do recurso, no sentido de que seja aplicada a multa moratória de 2% sobre o valor contratual.

Às ID.5928052 foi deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo.

Às ID.6550768 consta Certidão informando que decorreu o prazo sem que tenham sido apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,

que concedeu o
pagamento de valores correspondentes aos aluguéis, com parâmetro fixado em 0,6% do valor do negócio de compra e venda.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como todos os documentos acostados, entendo ter razão em parte o agravante, pois como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, deve-se levar em consideração a cláusula penal firmada em contrato quando esta é existente e guarda consonância com o valor dos aluguéis, cabendo, assim, o afastamento dos lucros cessantes, no caso de atraso na entrega da obra.

Vejamos o que dispõe o tema 970 do STJ:

Tema 970
:
“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Porém, entendo que neste momento, a cláusula do contrato a ser aplicada
é a 8.4.2 e não a cláusula 9.1, alínea
c, uma vez que a primeira guarda consonância com a situação vertente, pois prevê multa moratória de 0,5% sobre o valor do bem, a ser aplicada mensalmente em favor do autor/recorrido, em razão do atraso na entrega do bem, nos seguintes termos:

8.4.2
– “
Ressalvado o disposto no item 8.4, caso o Prazo de Tolerância seja extrapolado, a VENDEDORA pagará ao COMPRADOR: (i) multa compensatória de 2% (dois por cento), incidente sobre o valor pago pelo COMPRADOR até a data que a INCORPORADORA colocar as chaves da unidade autônoma à disposição do COMPRADOR, corrigido pelo índice previsto na Alínea h do Quadro Resumo, a título de preço (o valor do principal, excluídos eventuais juros moratórias ou multas moratórias), e (ii) multa moratória de 0,5% (meio por cento) ao mês (ou fração, calculados dia a dia), que incidirão sobre o valor pago pelo COMPRADOR até a data que a INCORPORADORA colocar as chaves da unidade autônoma à disposição do COMPRADOR, corrigido pelo índice previsto na Alínea h do Quadro Resumo, a título de preço (o valor do principal, excluídos eventuais juros moratórios ou multas moratórias) ("Multas por Atraso")”.

Sendo assim, de acordo com o tema 970, fixado pelo STJ, temos que se existente no contrato a cláusula penal e esta guardar equivalência com o valor dos alugueis, então o previsto em contrato deve ser aplicado sem haver cumulação com lucros cessantes.

Importante ressaltar, que este valor arbitrado contratualmente, observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade de acordo com o valor do imóvel.

Sendo assim,
por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Parcial Provimento, no sentido de que a construtora repasse mensalmente ao adquirente/agravado o valor correspondente a 0,5% sobre o valor do bem, até a efetiva entrega das chaves.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 08/08/2022